Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038513-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA MATTA LAWALL, MARTA HELENA MATTA LAWALL, NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a petição de ID n.o 22300650. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2021 10:41:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator